Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I - Deve ser revogada a remissão como forma de exclusão do processo cumulada com medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida diante do reiterado descumprimento injustificado pelo adolescente. Precedentes.
II - A remissão imprópria ou pré-processual (art. 126, caput, ECA) não é benefício definitivo, e, portanto, comporta revisão judicial a qualquer tempo.
III - Recurso conhecido e provido.